Tribunal: TCU
Processo: 030.616/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2178/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, 15, 18, inciso II, e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 7.141,68, calculado a partir de 3/11/2021, a cujo pagamento continuará obrigado o Município de Pedregulho/SP (CNPJ 45.318.466/0001-78), para que lhes possa ser dada quitação; b) dar ciência ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional de que: b.1) o arquivamento dos presentes autos não exime a autoridade administrativa de adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer, ao órgão jurídico pertinente, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso; b.2) devem ser informadas, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas em relação ao débito tratado nos presentes autos; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Município de Pedregulho/SP. 1. Processo TC- Processo 030.616/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dirceu Polo Filho (XXX.310.748-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Pedregulho/SP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.